Tribunal: TJDFT
Processo: 0736677-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. DÍVIDA PAGA PELO FIADOR. SUBROGAÇÃO. QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO. INVIÁVEL ABATIMENTO DE VALORES PAGOS QUANTO A PERÍODO QUE NÃO COMPÕE O OBJETO DA INICIAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO DEVEDOR. PODE SER COBRADO DO LOCATÁRIO. MODIFICAÇÃO DE TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando constatado que o locatário fora cobrado, mesmo que extrajudicialmente, por aluguéis vencidos e inadimplidos, conclui-se que teve ciência dos valores cobrados e das inadimplências perpetradas, não lhe tendo faltado oportunidade para negociar as dívidas, questionar os valores exigidos e quitar os débitos perseguidos. Logo, não pode impugnar o valor exigido em via regressiva intentada pelo fiador.
2. O fiador que paga integralmente a dívida tem o direito de exigir do afiançado todo o valor desembolsado por ocasião do cumprimento da obrigação resultante da fiança dada. Inteligência do art. 831 do Código Civil.
3. Incabível o abatimento do montante condenatório de valores supostamente pagos ao locador pelo locatário em relação a período que não compreende o objeto da cobrança, pela qual se busca o reembolso.
4. Incabível, também, a modificação do termo a quo da correção monetária. Considerada a mora ex re nos valores cobrados do fiador pelo locador, a nova incidência dos fatores de atualização, a contar da data dos vencimentos das respectivas parcelas, implicaria o recebimento em dobro da quantia devida.
5. O fiador que honra a garantia dada tem direito aos juros de mora e deve ser reembolsado do valor que despendeu, corrigido desde a data do desembolso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.